Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713022-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE SOUZA PEREIRA IMPETRANTE: MAYRA NICOLLE RODRIGUES FONTENELE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão exarada pelo em. Desembargador Plantonista por seus próprios fundamentos (ID 45490480). Solicitem-se as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2023 13:41:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator